Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. PREVENÇÃO. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACOLHIDA. PAGAMENTO DO REMANESCENTE DO DÉBITO. ATÉ ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
1. Quanto o Desembargador prevento para análise de recursos anteriormente interpostos no feito de origem não compõe mais o Órgão Julgador, o novo recurso deve ser redistribuído aleatoriamente entre os Desembargadores que compõe a Turma.
2. Considerando que foi proferida decisão posterior pelo juízo a quo reconhecendo erro de interpretação quanto à matéria objeto do agravo de instrumento, o acolhimento de preliminar acerca da perda superveniente do objeto é medida que se impõe.
3. Tendo sido proferido nos autos de origem acórdão, transitado em julgado, reconhecendo a possibilidade de pagamento do valor remanescente do débito do contrato de financiamento bancário até a assinatura do auto de arrematação do imóvel, resta preclusa a questão.
4. Preliminar de prevenção rejeitada e de perda superveniente do objeto acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido.